Tribunal: TJES
Processo: 5000440-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDU ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN TOWERS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL – REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO – HIPÓTESE DO ART. 873 DO CPC VERIFICADA – EXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL A JUSTIFICAR A MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 873 do CPC, admite-se nova avaliação quando: i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

2.
A hipótese dos autos
se subsume ao regramento previsto no artigo 873, II do CPC, devendo ser admitida nova avaliação do bem, face à evidente oscilação de preços praticados no mercado imobiliário da região em que localizado o imóvel, que ademais pelo seu padrão elevado de mercado e posição privilegiada (Praia de Itaparica, Município de Vila Velha), merece ser reavaliado, para resguardar a esfera jurídica do executado, dado ser provável que o preço de mercado atual do imóvel destoa consideravelmente daquele vigente à época da avaliação, realizada no ano de 2022.

3.
De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, o juiz deve determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo. Precedente.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Leonardo A. da Fonseca, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000440-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO VISTA

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDU ALVES SIQUEIRA em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWERS, homologou a alienação particular do imóvel Apartamento n. 1.103, Torre 03, Ed. American Towers, localizado na Av. Estudante José Júlio de Souza, n. 3.600, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, determinando a expedição da carta de alienação e o mandado de imissão de posse.

Após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, que em seu voto negou provimento ao recurso.

Assim, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

Sem delongas, entendo que a hipótese dos autos se subsume ao regramento previsto no artigo 873, II do CPC, devendo ser admitida nova avaliação do bem, face à evidente oscilação de preços praticados no mercado imobiliário da região em que localizado o imóvel, que ademais pelo seu padrão elevado de mercado e posição privilegiada (Praia de Itaparica, Município de Vila Velha), merece ser reavaliado, para resguardar a esfera jurídica do executado, dado ser provável que o preço de mercado atual do imóvel destoa consideravelmente daquele vigente à época da avaliação, realizada no ano de 2022.

De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, o juiz deve determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo (STJ, RESP 1006387, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 15/09/2010).

No aludido precedente a Exma. Ministra Relatora consignou expressamente que quando decorre tempo significativo desde a avaliação, mostra-se necessária a nova avaliação, haja vista que a atualização monetária não será capaz de apresentar o real valor do bem, confira-se:
“(...) Tendo em vista o tempo que transcorreu desde a avaliação já feita nos autos e a data do julgamento deste recurso, não é mais possível contar com a mera atualização monetária do laudo. Uma nova avaliação, portanto, deve ser promovida.(...)”.

Também nesse sentido, isto é, acerca da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. Requerimento, formulado pelo exequente, de nova avaliação do bem. Indeferimento. Reforma. Decorreu lapso temporal relevante (cinco anos) entre a data da avaliação (jun/2017) e os dias atuais. Esse interregno certamente tem aptidão de causar desequilíbrio entre a realidade do mercado imobiliário vigente à época da avaliação e os preços praticados atualmente, mormente após a pandemia de coronavírus. O lapso temporal poderia prejudicar ou até mesmo inutilizar a informação técnica obtida, para fins de fixação do valor real do imóvel. A hipótese ora tratada se subsume ao disposto no art. 873, inc. II, do Código de Processo Civil. Se o valor da avaliação for baixo, em comparação com o mercado atual, sai prejudicado o executado; e se for alto, corre-se o risco de não haver licitantes interessados em dar lances. A simples atualização monetária do valor da avaliação pode não representar o efetivo valor de mercado atual do bem. Para que não haja prejuízo para os executados e nem para o exequente, a realização de nova perícia e atualização do valor do imóvel é medida salutar. Mormente quando o exequente apresenta laudo de avaliação particular atribuindo ao bem o valor de R$1.301.517,58 (vál. P/ set/2020), montante que discrepa absurdamente do valor encontrado pelo perito (R$8.042.000,00. Vál. P/ jun/2017). Agravo provido. (TJSP; AI 2214004-58.2022.8.26.0000; Ac. 16236528; Sorocaba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 16/11/2022; DJESP 25/11/2022; Pág. 2661)

Assim, deve ser provido o recurso interposto a fim de determinar a realização de nova avaliação no imóvel.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO
PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000440-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDU ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWERS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDU ALVES SIQUEIRA
contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWERS,
homologou a alienação particular do imóvel Apartamento n. 1.103, Torre 03, Ed. American Towers, localizado na Av. Estudante José Júlio de Souza, n. 3.600, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, determinando a expedição da carta de alienação e o mandado de imissão de posse.

Aduz o recorrente, em síntese, que há excesso de execução, de modo que novos cálculos devem ser feitos.

Aponta, nesse sentido, que entre a data da última avaliação do imóvel até a data da decisão agravada, houve considerável lapso temporal, caracterizando preço vil para a alienação particular.

Sustenta, assim, que deve ser realizada nova avaliação do bem.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida, com a consequente realização de nova avaliação do imóvel.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7148987.

Em face deste pronunciamento, o recorrente manejou
agravo interno
, conforme id. 7526302.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do art. 873 do CPC, admite-se nova avaliação quando: i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. BEM INDICADO PELO JUIZO DEPRECANTE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. NOVA AVALIAÇÃO. Necessidade não demonstradacompete ao juízo deprecante o julgamento dos embargos se o bem a ser avaliado foi por este expressamente indicado.
É admitido o refazimento do laudo pericial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, perspectiva de vício que influa efetivamente no resultado objetivado; não demonstrados os requisitos estabelecidos no
art. 873 do CPC
, ou a alegada incorreção da avaliação, injustificável nova avaliação dos bens submetidos a apreciação.
(TJMG; AI 2255661-06.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 02/04/2024; DJEMG 08/04/2024)

No caso versado dos autos, importa registrar que já fora realizada avaliação do bem pelo Oficial Avaliador, não existindo elementos concretos no sentido de que, de fato, o valor apontado não condiz com o preço de mercado do imóvel em questão.

E sendo assim, entendo, tal como o julgador primevo, pelo descabimento de nova avaliação do bem alienado, sendo que a corroborar tal posicionamento, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que defere realização de leilão de imóvel mantida.
Alegação, pelo executado, de alteração do valor do bem, desde a confecção do laudo, produzido em outro processo. Descabimento. Incumbe à parte que solicita a nova avaliação comprovar a alteração do valor do imóvel, para fins de aplicação do art. 873, II, do CPC/2015. No caso, o agravante não juntou um documento sequer, a demonstrar que teria havido alteração no valor do imóvel, não bastando, para o deferimento do pedido, a alegação isolada do transcurso do tempo, desprovida de quaisquer outros elementos de prova
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2321080-10.2023.8.26.0000; Ac. 17460550; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 19/12/2023; DJESP 25/01/2024; Pág. 3196)

Ademais, tenho que tempo transcorrido entre a avaliação e a arrematação – aproximadamente um ano e onze meses – não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. PRESENÇA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO ARTIGO 873, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consoante dispõe o art. 873, do CPC, a repetição da avaliação do bem penhorado pode se dar caso se verifique que houve majoração ou diminuição no valor do bem, hipótese esta verificada no caso em espécie
.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil.
Recurso provido. (TJMS; AI 1419326-48.2023.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 24/01/2024; Pág. 99)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno manejado em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.